Tribunal: STF
Processo: ARE 1570758
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. REGIME DE DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. COBRANÇA E DESNECESSIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 72 DO DL 37/66. PRESCRIÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. PRESERVAÇÃO DO LANÇAMENTO E COBRANÇA QUANTO À MULTA PREVISTA NO ART. 80, I, DA LEI 4.502/64. LEGALIDADE DO ATO DE FISCALIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1.Nos termos da jurisprudência do STJ, o disposto no art. 72 do DL 37/66 e nos arts. 308 e 760 do Regulamento Aduaneiro impõe reconhecer a constituição dos créditos tributários sujeitos ao regime de drawback no momento da assinatura do termo de responsabilidade quanto às condições de regime aduaneiro especial, o que permite à Administração Fazendária a cobrança daqueles créditos sem a necessidade do lançamento acaso transcorrido o descumprimento daquelas condições e o prazo de 30 dias para a tomada das medidas exigidas na legislação aduaneira (art. 319 do Decreto e atual art. 390 do RA). Consequentemente, fica o ato sujeito à prescrição tributária, mas não à decadência. Precedentes. 



    2.Dada a premissa, ante as datas presentes no caso e identificadas em sentença, mister reconhecer a prescrição da exigibilidade dos impostos objeto do auto de infração. Sim, pois a partir do escoamento do prazo para cumprimento das condições impostas pelo regime de drawback tinha a Fazenda o poder-dever de cobrar os tributos envolvidos na operação e até então suspensos, inexistindo óbice para tanto. 



    3.A União Federal defende a necessidade do lançamento, dada a imposição de penalidade decorrente do inadimplemento, asseverando a previsão contida no art. 766 do Regulamento Aduaneiro. Ocorre que a imposição das penalidades previstas nas MP's 297 E 298, no art. 4º da Lei 8.218/91 e no art. 44, I, da Lei 9.430/96, normas identificadas no auto de infração, derivam justamente da necessidade da autuação fiscal e do lançamento de ofício para a cobrança dos tributos devidos. Reputada a desnecessidade do ato, dado o efeito constitutivo do termo de responsabilidade, na forma inclusive do art. 758 do Regulamento, padece o cabimento das próprias multas. 



    4.Situação diversa se encontra no art. 80, I, da Lei 4.502/64 (com redação dada pela Lei 9.430/95), também identificado no auto de infração, motivada a incidência da multa pelo não recolhimento do IPI devido. Aqui se cumpre a exigibilidade do lançamento isolado da multa de 75%, conforme art. 149, VI, do CTN e art. 43 da Lei 9.430/96, sujeitando-se aquele valor em específico ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Por conseguinte, tem-se preservada a sua cobrança, consoante fundamento dispendido em primeira instância. 



    5.Corroboram-se os argumentos quanto à legalidade do ato de fiscalização – já que as atribuições destinadas ao CACEX não impedem a fiscalização aduaneira -, e quanto à materialidade das irregularidades apontadas, posto que a não identificação do regime especial do drawback nos registros de exportação prejudica aquela fiscalização para verificar se o exportador atendeu aos requisitos do benefício tributário. Precedentes. 



    6.Julgado parcialmente procedente o pleito autoral, reconhece-se a sucumbência recíproca, ficando as partes incumbidas, proporcionalmente a partir do proveito econômico, do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC/15.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 150, I; e 170, parágrafo único; todos da CF. Defende, em essência, que “não há como prosperar a multa de ofício sobre o IPI supostamente devido, já que demonstrado a impossibilidade de se exigir o cumprimento das obrigações posteriormente criadas pela Legislação, em respeito ao artigo 5º, inciso II, e 150, I, da CF/88”.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Situação diversa se encontra no art. 80, I, da Lei 4.502/64 (com redação dada pela Lei 9.430/95), também identificado no auto de infração, motivada a incidência da multa pelo não recolhimento do IPI devido. Aqui se cumpre a exigibilidade do lançamento isolado da multa de 75%, conforme art. 149, VI, do CTN e art. 43 da Lei 9.430/96, sujeitando-se aquele valor em específico ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Por conseguinte, tem-se preservada a sua cobrança, consoante fundamento dispendido em primeira instância.



    Nesse contexto, dissentir do entendimento do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.465.147-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. 4. Multa isolada e de revalidação. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.059.211-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator